Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Recurso Inominado de no 1005806-47.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ALMERINDA AUXILIADORA DE SOUZA SILVA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Data do Julgamento: 01/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. Em se tratando de servidora público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.
3. Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005806-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMERINDA AUXILIADORA DE SOUZA SILVA - CPF: 630.741.681-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022